Tribunal: TJDFT
Processo: 0713652-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0713652-71.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ERIVANIA DE SOUZA FERNANDES AGRAVADO: ELISA MARGARETE RIBEIRO, ELISA MARGARETE RIBEIRO 00108751660 Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Erivânia de Souza Fernandes contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga-DF, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0713652-71.2023.8.07.0000, indeferiu o pedido de pesquisa de bens da Agravada por meio do sistema Sisbajud, de forma reiterada, nos seguintes termos: “3) SISBAJUD - INDEFERIDO Pleiteia a parte exequente nova pesquisa de valores pelo sistema SISBAJUD. Todavia, a parte exequente não apresentou qualquer alteração na situação financeira do executado. Verifico que a última pesquisa foi realizada em 10.10.2022 (id. 139398262) e abrangeu ambas as devedoras. Assim, INDEFIRO o pedido de novo bloqueio de valores via SISBAJUD, tendo em vista que não foi comprovada qualquer modificação na situação financeira do devedor que justificasse a realização de nova tentativa. Segue precedente do STJ neste sentindo: "RECURSO ESPECIAL - PROCESSUAL CIVIL - ARTIGO 399 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STJ - EDIÇÃO DAS LEIS N. 11.232/2005 E 11.382/2006 - ALTERAÇÕES PROFUNDAS NA SISTEMÁTICA PROCESSUAL CIVIL - EFETIVIDADE DO PROCESSO - REALIZAÇÃO - PENHORA ON LINE - INSTRUMENTO EFICAZ - FINALIDADE DO PROCESSO - REALIZAÇÃO DO DIREITO MATERIAL - PENHORA ON LINE - INFRUTÍFERA - NOVO PEDIDO - POSSIBILIDADE - DEMONSTRAÇÃO DE PROVAS OU INDÍCIOS DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR - EXIGÊNCIA - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - A não explicitação precisa, por parte da recorrente, sobre a forma como teria sido violado o dispositivo suscitado, no caso, o artigo 399, do Código de Processo Civil, atrai a incidência do enunciado n. 284 da Súmula do STF. II - É cediço que tanto a Lei n° 11.232/2005, que regula a execução de sentença, quanto a Lei n.o 11.382/2006, que disciplina a execução de títulos extrajudiciais, ensejaram profundas modificações na sistemática processual civil, ao exigirem do Poder Judiciário a realização de atos jurisdicionais que, observando-se os direitos do devedor, nos termos do artigo 620, do CPC, efetivamente busquem a satisfação do credor, conferindo-se maior efetividade à prestação jurisdicional. III - A denominada penhora on line atende, com presteza, a finalidade maior do processo, que é, justamente, a realização do direito material já reconhecido judicialmente. Assim, na verdade, se a parte contra quem foi proferida sentença condenatória não cumpre espontaneamente o julgado, cabe ao Poder Judiciário, coercitivamente, fazer cumprir o que determinou e o bloqueio pelo sistema do BACEN-Jud tem se revelado um importante instrumento para conferir agilidade e efetividade à tutela jurisdicional. IV - Todavia, caso a penhora on line tenha resultado infrutífera, é possível, ao exequente, novo pedido de utilização do sistema BACEN-Jud, demonstrando-se provas ou indícios de modificação na situação econômica do executado. Precedentes. V - Recurso especial improvido." (RECURSO ESPECIAL No 1.284.587 - SP (2011/0227895-6) RELATOR: MINISTRO MASSAMI UYEDA). Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e E-RIDF, este em caso de a parte credora ser beneficiária da justiça gratuita), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que a parte exequente demonstre a modificação da situação econômica da parte executada.” Relata a Agravante que realizou infrutíferas pesquisas de bens passíveis de penhora e reiterou o pedido de busca de ativos financeiros por meio do Sisbajud, na modalidade ‘teimosinha”, o que foi indeferido. Ressalta que o SisbaJud foi colocado à disposição do Judiciário para simplificar e agilizar a busca de ativos financeiros do executado aptos a satisfazer o crédito em execução, e deve ser utilizado sempre que o exequente não conseguir, por conta própria, encontrar valores passíveis de constrição. Destaca que não houve pedido reiterado na modalidade teimosinha com relação à pessoa jurídica e considera prudente o deferimento do pedido, em desfavor da empresa Margarete Ribeiro 00108751660 (Pousada Brisa e Mar), com CNPJ 32.567.988/0001-61. Pede o deferimento do pedido de antecipação de tutela recursal para determinar o bloqueio, via sistema Sisbajud, de forma reiterada, em desfavor de Margarete Ribeiro 00108751660 (Pousada Brisa e Mar), com CNPJ 32.567.988/0001-61, até que o débito seja devidamente sanado. Ao final, pede o provimento do recurso para que seja determinada a pesquisa de ativos financeiros, via SisbaJud, na modalidade “teimosinha”. Sem recolhimento de preparo, ante a gratuidade concedida. É o relatório. Decido. A controvérsia reside na possibilidade, ou não, de nova pesquisa de bens pelo Sisbajud, na modalidade reiterada. Segundo reza o artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução realizar-se-á em proveito do exequente. No caso em análise, várias diligências pelos diversos sistemas eletrônicos à disposição do Judiciário já foram realizadas pelo juiz singular, contudo, sem o êxito esperado. Agora, a Agravante reitera o pedido de pesquisa de ativos financeiros pelo sistema SisbaJud, na esperança de encontrar ativos financeiros do devedor para futura penhora e satisfação do seu crédito. Em abono à pretensão, enfatiza que a pesquisa realizada anteriormente não abrangeu a segunda agravada (pessoa jurídica). De fato, não há óbice à renovação da pesquisa solicitada, todavia, não transcorreu prazo razoável desde a última consulta, realizada em 10.10.2022, ou seja, há pouco mais de cinco meses. E, ao contrário do que afirmou a Agravante, a pesquisa abrangeu as duas Agravadas (pessoa física e jurídica), conforme Ids. 139061122 e 139398262. Dessa forma, malgrado as pesquisas aos sistemas e busca de bens possam ser renovadas para atender à finalidade da execução, deve haver prazo razoável entre as buscas. Nesse sentido orienta a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PELO NOVO SISTEMA SISBAJUD. RECENTE CONSULTA AOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. RAZOABILIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS. 1. Deve ser mantida a decisão de primeiro grau que indefere o pedido de busca aos sistemas SISBAJUD, se as consultas aos outros sistemas como BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD foram realizadas há apenas 3 (três) meses e inexiste qualquer indício de alteração patrimonial dos agravados. 2. Não pode o Judiciário permitir a reiteração injustificada de medidas, a pedido do credor, sem elementos mínimos que demonstrem a chance de efetividade da providência,e sem ter transcorrido prazo razoável desde a última pesquisa aos sistemas. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1321674, 07459892120208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no PJe: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora